Tribunal: TJBA
Processo: 8075822-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075822-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGENES CALDAS DE JESUS

Advogado(s)
:
DECIO BENEDITO DIAS DA SILVA, LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY

AGRAVADO: JANEIDE VITORIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, NAIANE ESTEVES BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FALECIMENTO DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou laudo pericial, reconheceu excesso de execução com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, suspendeu o processo em razão do falecimento de coexequente e determinou a habilitação dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado viola os limites do título executivo judicial; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários por excesso de execução; (iii) determinar se a suspensão integral do processo em razão do falecimento de um dos exequentes é medida adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao laudo pericial é genérica e não demonstra erro material, inadequação metodológica ou violação aos parâmetros do título executivo, configurando mera discordância subjetiva quanto aos valores apurados por profissional habilitado.

4. A suspensão do processo decorre de imposição legal expressa, sendo necessária para assegurar a regularização do polo ativo e a validade dos atos processuais após o falecimento da parte.

5. O falecimento da parte extingue o mandato do advogado, impedindo a prática de atos processuais até a habilitação dos sucessores, o que justifica a paralisação integral do feito por segurança jurídica.

6. O reconhecimento do excesso de execução enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

7. A fixação da verba honorária baseia-se no proveito econômico obtido com a redução do valor executado, não configurando penalidade por má-fé, mas decorrência da sucumbência parcial do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao laudo pericial exige demonstração concreta de erro ou violação ao título executivo, não se admitindo mera discordância genérica.

2. O falecimento de parte impõe a suspensão integral do processo até a habilitação dos sucessores, em razão da necessidade de regularização da representação processual. 3. O reconhecimento de excesso de execução no cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelo executado.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8075822
-67.2025.8.05.0000
em que é agravante por
Diogenes Caldas de Jesus
e agravada
Janeide Vitória de Souza.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.